Tribunal: TJDFT
Processo: 0712995-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. RECONHECIMETO DE UNIÃO ESTÁVEL POS MORTEM. SUCESSÃO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO. PODER GERAL DE CAUTELA. BLOQUEIO DE BENS. RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA.
1. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I).
2. As tutelas provisórias, sejam de urgência (art. 300 a 310 do CPC) ou de evidência (art. 311 do CPC), objetivam sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas em detrimento do modelo comum apresentado pelo processo ordinário, cuja cognição ocorre de maneira plena e exauriente.
3. A proteção do patrimônio deixado por pessoa falecida pode ser determinada judicialmente para evitar sua dilapidação, especialmente quando há controvérsia sobre a existência de união estável e a consequente partilha de bens.
4. A adoção de medidas cautelares, como a proibição de venda de bens imóveis e a restrição de transferência de veículos, encontra amparo no poder geral de cautela do juiz, visando assegurar a utilidade do processo.
5. Recurso parcialmente provido.